Tribunal: TJDFT
Processo: 0710517-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO.
1. Não há que se falar em inadequação da via eleita ao se constatar que a impetrante não pretende se utilizar do mandado de segurança para discutir a legalidade de ato normativa, mas, sim, o ato concreto praticado pela Administração Pública de exigir o diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) durante o ano de 2022.
2. A Lei Complementar n. 190/2022 é lei nova de normas gerais que instituiu o diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), de modo que sua cobrança deve respeitar o princípio da anterioridade tributária estabelecido no art. 150, inc. III, alínea b, da Constituição Federal.
3. Apelação desprovida.